Tribunal: TJBA
Processo: 0507657-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507657-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros (2) Advogado(s): BIANCA BARRETO SANTOS, HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, BERNARDO DE CARVALHO VELOSO, FABIANA CORREA SANT ANNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Generali Brasil Seguros S/A contra acórdão proferido em apelação cível, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissões relativas à fundamentação da responsabilidade civil reconhecida e à ausência de critérios para incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade jurídica de condenação por danos morais individuais em sede de ação civil pública; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de inexistência de ilicitude na não renovação de apólice com prazo determinado; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a distinção entre a atuação da seguradora e da subestipulante; e (iv) saber se há omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão. 4. As alegadas omissões quanto à condenação por danos morais em ação coletiva, à ausência de ilicitude na não renovação da apólice e à distinção entre as funções da seguradora e da subestipulante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que tratou da responsabilidade solidária com base no descumprimento dos deveres de informação, fiscalização e transparência. 5. As condenações por danos materiais e morais foram fixadas de forma genérica, nos termos dos arts. 95 e 97, do CDC, estando condicionadas à futura liquidação, afastando-se a alegação de ausência de comprovação ou duplicidade. 6. Contudo, verifica-se omissão quanto à fixação dos marcos de correção monetária e juros de mora, o que pode comprometer a efetividade da execução. 7. Corrige-se a omissão para esclarecer que: (a) sobre os danos materiais, incidirá correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); (b) sobre os danos morais coletivos, incidirá correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que examina de forma expressa os fundamentos da condenação genérica por danos materiais e morais coletivos, nos termos dos arts. 95 e 97, do CDC. 2. Verificada omissão quanto aos marcos legais de correção monetária e juros de mora, é cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 95 e 97. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0507657-88.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros (2) e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator